Tribunal: CARF
Processo: 10882.721331/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721331/2016-28
ACÓRDÃO
1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRANE-HOIST SAMM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
JUNTADA
DE
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PRESENCIALMENTE.
DECLARAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO À DRJ.
É nulo o julgamento de primeira instância que desconsidera impugnação
tempestivamente protocolada pela empresa solidária de forma presencial,
por inviabilidade técnica do protocolo digital, nos termos da IN RFB no
1.412/2013. Configurada a preterição do direito de defesa, impõe-se o
retorno dos autos à DRJ para apreciação da peça defensiva. Sobrestamento
dos recursos voluntários interpostos pelas demais partes até o novo
julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário da coobrigada SAMM SISTEMAS DE ARMAZENAGEM E
MOVIMENTAÇÃO MODERNA LTDA-ME, para determinar o retorno dos autos ao colegiado de
primeira instância, para que aprecie a impugnação da responsável solidária em questão e profira
decisão integrativa, da qual devem ser cientificados todos os sujeitos passivos, oportunizando-se
que, se entenderem necessário, aditem os recursos voluntários já apresentados, no prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
2

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida, no exercício de 2016, a procedimento fiscalizatório
destinado à verificação de possíveis irregularidades no âmbito do Simples Nacional, relativas ao
ano-calendário de 2012
A fiscalização teve início em 01/09/2014, com o objetivo de verificar divergências
entre a receita bruta declarada na DASN e os valores apurados a partir das Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas pela Recorrente. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, enquanto a empresa
declarou receita anual de R$ 707.470,43, os dados extraídos das NF-e indicaram receita bruta de
R$ 20.114.881,65 no mesmo período.
Durante o procedimento, foram expedidos termos de intimação e reintimação, com
solicitações de apresentação de documentos contábeis, livros fiscais, justificativas para as
divergências identificadas e informações sobre a movimentação financeira da Recorrente. Consta
que parte relevante da documentação solicitada não foi apresentada, mesmo após prorrogações
de prazo, o que levou a fiscalização a requisitar informações bancárias diretamente às instituições
financeiras.
Em razão das irregularidades apontadas, a Recorrente foi excluída de ofício do
Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2012, por meio de Ato Declaratório Executivo.
Na sequência, a fiscalização procedeu à apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado,
estendendo os efeitos aos tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), tomando como base a receita
bruta conhecida a partir das notas fiscais eletrônicas.
O Termo também registra a aplicação de multa qualificada e agravada, sob o
fundamento de existência de dolo, em razão da omissão de receitas e do não atendimento
reiterado às intimações fiscais, fixando a penalidade no percentual de 225%. Foram ainda
apurados os valores devidos a título de tributos, multa e juros, conforme detalhado no Auto de
Infração lavrado em 28/04/2016.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
3
Adicionalmente, a fiscalização atribuiu responsabilidade solidária a pessoas físicas e
jurídicas, incluindo sócias e empresas relacionadas, com base em indícios de interesse comum,
administração de fato e confusão patrimonial, especialmente em razão de compartilhamento de
endereço, movimentações financeiras relevantes entre as partes e vínculos operacionais
identificados no curso das diligências.
Por fim, o Termo registra a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, para
apuração, em tese, de crimes contra a ordem tributária, bem como esclarece que o procedimento
se limitou ao ano-calendário de 2012.
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração de IRPJ e
tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), às fls. 384/428, relativo ao ano-calendário de 2012, bem
como o Termo de Sujeição Passiva Solidária em desfavor da Sra. Penha Ferretti, CPF no
536.069.228-68; da Sra. Maria Elisa Ferretti Mariano de Matos, CPF no 215.736.588-55; da Sra.
Silvia Regina Santos de Freitas, CPF no 687.948.947-87; e da empresa SAMM – Sistemas de
Armazenagens e Movimentação, CNPJ no 02.677.563/0001-44, aos quais foi atribuída a condição
de responsáveis pelos tributos exigidos no presente lançamento.
Cientificada,
a Recorrente,
bem
como
os
responsáveis
solidários
apresentaram Impugnação (fls. 453/597), sustentando a improcedência do lançamento.
Ao examinar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP), proferiram o Acórdão no 14-64.300 (fls. 617/ 651), no qual, por unanimidade de votos,
decidiram em julgar improcedentes as impugnações apresentadas pela Recorrente e pelos
responsabilizados, para manter integralmente as exigências tributárias de que trata o presente
processo, bem como os termos de responsabilização tributária, conforme os fundamentos
constantes do voto condutor, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA (CRANE-HOIST)
DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Verifica-se, de plano, que não prosperam as alegações de nulidade do lançamento
de oficio, tendo em vista que os autos de infração foram lavrados por servidor
competente, com estrita observância do disposto no art. 142 do CTN e art. 10 do
PAF, sendo que, tanto a contribuinte quanto os responsabilizados, foram
devidamente cientificados. Além disso, o enfrentamento das questões na peça
impugnatória demonstra perfeita compreensão da descrição dos fatos que
ensejaram o procedimento fiscal (art. 59 do PAF).
A impugnante alegou no tópico III.A da peça impugnatória a "nulidade do auto de
infração por cerceamento do direito de defesa", haja vista que foi cientificada sem
a juntada dos documentos que embasaram sua lavratura.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
4
Essa preliminar deve ser rejeitada, pois, no Termo de Verificação Fiscal (TVF) e no
Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 360-481), parte integrantes dos Autos
de infração, que foram enviados à contribuinte consta o numero do presente
processo administrativo, no qual foram reunidos todos os documentos que
embasaram a auditoria e autuação.
Parte significativa dos documentos que embasaram a ação fiscal, referenciados no
TVF, a exemplo das Notas Fiscais, foram produzidos pela própria contribuinte ou
estavam a seu alcance. Além disso, o contribuinte recebeu diversas intimações
durante a auditoria, acompanhadas de documentos produzidos pela Fiscalização.
Por fim, o presente processo ficou a disposição do contribuinte para consulta ou
cópia em qualquer unidade da RFB durante o prazo de 30 dias da impugnação,
nos termos do art. 46 da Lei 9.784/1999.
No tópico III.B a impugnante insiste na ausência de provas do lançamento
de oficio, que realmente devem ser produzidas pela autoridade fiscal.
Com a devida vênia, os ilustres advogados representantes da contribuinte
parecem nada conhecer de processo, muito menos de processo administrativo
fiscal, além de aparentemente não terem lido o TVF. Isso porque, a Fiscalização
faz referencia às notas fiscais eletrônicas, emitidas pela contribuinte, bem como
juntou, às fls. 93-115 do autos, cópia do Livro Registro de Saídas, fornecido pela
própria autuada, onde constam individualizadas todas as notas fiscais emitidas
pela empresa, que totalização os R$ 20.114.881,65.
A Fiscalização juntou também aos autos copia da DAS (Declaração Anual do
Simples) do ano de 2012, apresentada pela Contribuinte (fls. 155-186), onde
consta a receita declarada à RFB (R$ 707.470,43).
Quanto a alegada falta de prova da exclusão do Simples, verifica-se que foi
expressamente citada à fl. 3 do TVF (verbis): "a fiscalizada foi excluída do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2012 através do Ato Declaratório
Executivo n° 33, de 07 de maio de 2015. Tal exclusão foi formalizada através do
processo administrativo n° 10882.721343/2015-71. A ciência por parte do sujeito
passivo se deu em 15/05/2015 ." Fac símile do citado ato declaratório encontra-se
à fl. 153 do processo.
No tópico III.3 a impugnante alega que não foi comprovado no autos sua regular
ciência da exclusão do Simples. Trata-se de outra alegação absurda e protelatória,
pois foi registrado à fl. 3 TVF, item 23, que essa ciência ocorreu em 15/05/2015.
Constatei à fl. 147 do Processo 10882.721343/2015-71 a total veracidade desse
registro, o que também poderia sido feito pela contribuinte, uma vez que teve
conhecimento tanto durante a auditoria fiscal quanto pelo TVF. Vejamos o fac-
símile do AR:
(...)
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
5
Constata-se que a ciência do aludido ADE foi recebida no mesmo endereço e pela
mesma pessoa que recebeu a ciência do auto de infração deste processo, que se
encontra a fls. 444 (Sr. Antonio Nilson, RG 30194818-5).
Assevero que a contribuinte autuada CRANE-HOIST não apresentou manifestação
de inconformidade contra a exclusão do Simples. Aliás, seria inócuo, afinal repita-
se a própria empresa apresentou o Livro Fiscal Registro de Saídas, comprovando
que o montante de suas receitas em 2012 era totalmente incompatível com o
Simples.
Rejeito, pois, todas as preliminares.

DO MÉRITO
No tópico IV.A da peça impugnatória alega-se, mais uma vez, que as notas fiscais
emitidas pela contribuinte não foram juntadas aos autos.
Reitero que o Livro Fiscal Registro de Saídas, emitido e fornecido pela
contribuinte, encontra-se juntado por cópia às fls. 93-115, contendo a
escrituração de todas as NFe emitidas pela empresa.
E mais: A Fiscalização asseverou também à fl. 1 do TVF que extraiu os arquivos de
todas as notas fiscais eletrônicas (NFe) emitidas pela contribuinte. Essa extração é
feita no sistema Sped. Esclareça-se que o Sistema Público de Escrituração Digital -
Sped foi instituído pelo Decreto Presidencial no 6.022 de 2007, com amparo nos
10 e 11 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e nos arts.
219, 1.179 e 1.180 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Toda a legislação e
procedimentos
relativo
ao Sped encontra-se
disponível
no
site
no
"sped.rfb.gov.br".
Uma vez que a Fiscalização extraiu os dados de todas as NFe do Sped, banco de
dados público, sendo que esses documentos foram criados em meio digital, não
tem propósito gerar a imagem de cada uma dessas NFe, haja vista que os dados
que interessam das mesmas já estão listados nos autos (Livro de Registro de
Saída).
Logo, caso os impugnantes ou qualquer outro interessado tenham dúvida quanto
as NFe listadas, basta acessar o sitio do Sped na internet e consultá-las, a partir da
"chave" da nota fiscal eletrônica.
Portanto, as alegações desse tópico não podem prosperar.
No tópico IV.B a impugnante alega "erro na construção do lançamento - ausência
de abatimento da base de cálculo de elementos que não constituem obrigação
tributável ".
(...)
Rejeito de plano essa alegação, haja vista que as informações foram extraídas
do Sped, sistema do qual a contribuinte também tem acesso (afinal foi que emitiu
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
6
as NFe). Logo, ao invés de alegar a possibilidade de erro, bastava a contribuinte
conferir seus procedimentos para identificar eventuais equívocos na apuração
fiscal.
Outrossim, é certa a correção do procedimento fiscal, tanto que o somatório das
notas fiscais emitidas pela contribuinte em 2012, escrituradas no Livro Registro de
Saídas, ultrapassa o montante de R$ 25 milhões de reais, pelo que é patente que
exclusões foram realizadas.
(...)
A impugnante, com todo respeito, confunde valores dos tributos recolhidos antes
do inicio da ação fiscal, que devem ser subtraídos da exigência, com a
determinação da base de cálculo (cujos erros materiais, caso existam, também
são sanáveis).
(...)
Em verdade, a auditoria foi muito bem conduzida, a apuração do crédito
tributário está precisa; enfim o trabalho fiscal não merece reparos.
No item IV.D a impugnante alega que a multa de oficio de 225% é confiscatória.
Todavia, a apuração de infrações em auditoria fiscal é condição suficiente para
ensejar a exigência dos tributos mediante lavratura do auto de infração e, por
conseguinte, aplicar a multa de ofício de 75%, 150 ̈% ou 225%, bem com as
multas isoladas, nos termos do artigo 44, inciso I ou II, da Lei no 9.430/1996.
De qualquer forma, convém esclarecer, que o princípio do não confisco esculpido
na Constituição, em seu art. 150, IV, dirige-se ao legislador infraconstitucional e
não à Administração Tributária, que não pode furtar-se à aplicação da norma,
baseada em juízo subjetivo sobre a natureza confiscatória da exigência prevista
em lei.
Ademais, tal princípio não se aplica às multas, conforme entendimento já
consagrado na jurisprudência administrativa, como exemplificam as ementas
transcritas na decisão recorrida e que ora reproduzo:
(...)
Adiante, no mesmo tópico IV.D, a impugnante alega que "somente será aplicada
multa qualificada no caso de contribuinte que tenha omitido receita com intuito
de fraude, ou seja, apenas será aplicada a multa qualificada quando restar
devidamente comprovado o comportamento doloso do contribuinte, o qual não
se verifica no caso em tela".
Ora, auferir receitas e emitir notas fiscais durante todo o ano de 2012 em
montante superior a R$ 20 milhões e, por outro lado apresentar a Declaração no
Simples bem como efetuar recolhimentos sobre receitas no montante de R$ 700
mil, trata-se de conduta dolosa com a clara finalidade de ocultar do fisco o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pelo que
está correta a qualificação da multa.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
7
Não resta dúvida de que a falsidade material deixa exposto o evidente intuito de
fraude, porém, o dolo - elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do
tipo penal - também está presente quando a consciência e a vontade do agente
para a prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem de atos que tenham
por finalidade impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessárias a sua mensuração.
Neste caso concreto, a autoridade lançadora apontou fatos, sem que haja
qualquer prova em contrário, que afastam a possibilidade de simples erro e levam
à qualificação da penalidade em virtude da prática dolosa.
(...)
Por sua vez, o agravamento da penalidade para 225% justificou-se pela falta de
atendimento a diversas intimações fiscais, e outra não atendidas de dentro do
prazo previsto, sendo que o contribuinte sabidamente tinha condições de atendê-
las, revelando o intuito de obstruir o trabalho fiscal.
IMPUGNAÇÕES DAS RESPONSABILIZADAS.
As Sras. SILVIA REGINA SANTOS DE FREITAS, CPF 687.948.947-87; ii) PENHA
FERRETTI, CPF 536.069.228-68; e MARIA ELISA FERRETTI MARIANO DE MATOS,
CPF 215.736.588-55 apresentaram impugnações representadas pelos mesmos
advogados que a contribuinte.
Sabe-se que constituir créditos tributários contra empresas de fachada ou
"esvaziadas", tal qual a CRANE-HOIST, é inócuo. Isso porque, via de regra essas
empresas não mais possuem recursos financeiros ou patrimônio para arcar com
os débitos e seus sócios, situação que ocorreu no presente caso. Nesse cenário é
crucial que o Fisco identifique os reais sócios-administradores e principalmente os
beneficiários dessas fraudes (pessoas físicas ou jurídicas), para viabilizar a
possibilidade de recuperação dos tributos sonegados.
No caso presente, estou plenamente convencido que a Fiscalização logrou êxito
em identificar os responsáveis tributários, bem como fazer prova no processo das
irregularidades cometidas, conforme detalhado no TVF.
Determina o art. 202, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) que o termo de
inscrição da dívida ativa deve indicar obrigatoriamente o nome do devedor e,
sendo o caso, o dos co-responsáveis. Assim, para a execução atingir terceiros que
não a autuada, mormente no caso de utilização de interpostas pessoas para
ocultar os verdadeiros beneficiários de fraudes contra o Fisco, é importante que
esses sejam indicados no procedimento fiscal, subsidiando o trabalho da
Procuradoria da Fazenda Nacional quando da execução fiscal. Nunca é demais
lembrar que a atividade do lançamento é vinculada, cabendo à autoridade
administrativa identificar o sujeito passivo, seja ele contribuinte ou responsável
(arts. 142 e 121 do CTN).
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
8
Os impugnantes supracitados tinham interesse comum nessas fraudes
envolvendo a CRANE-HOIST, uma vez que, conforme demonstrado, em maior ou
menor grau, deles se beneficiaram. Parece-me claro, então, o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (art. 124, I, do CTN),
que, no final das contas, são os tributos devidos pela empresa, oriundos das
operações mercantis da sociedade, dolosamente omitidos, e que foram
repassados aos impugnantes. Ao ensejo:
(...)
Essa solidariedade estabelecida no art. 124, I, do CTN coexiste com a
responsabilização pessoal prevista no art. 135, III, do CTN e também com a art.
132.
Estando então configuradas as hipóteses de aplicação dos arts. 124, 132 e 135 do
CTN e a prática dolosa, haja vista a exigência da multa de ofício qualificada,
prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430/96, correta a implicação dos responsabilizados.
Isso porque ambos artigos estão submetidos à regra geral do capítulo específico
sobre a matéria, contida no art. 128 do CTN, ou seja, a responsabilidade é sobre o
crédito tributário, incluindo, assim, as penalidades pecuniárias.
Equivocam-se as impugnantes, inexiste dispositivo no Decreto 70.235/1972 (PAF)
que estabeleça a obrigatoriedade de intimação aos fiscalizados ou sujeitos
passivos durante a auditoria fiscal, mormente quanto a Fiscalização dispõe dos
elementos para constituir adequadamente o crédito tributário.
Além disso, não há que falar em cerceamento do direito de defesa haja vista que
todos os procedimentos fiscais relevantes estão descritos no TVF, do qual as
impugnantes receberam cópia e o prazo de 30 dias para apresentar defesa.
(...)
Quanto as provas da responsabilidade tributária, verifica-se que:
A Sra. Silvia Regina Santos de Freitas era a sócia-administradora da empresa
fiscalizada durante ano-calendário de 2012 conforme informações obtidas nos
sistemas RFB e de acordo com o contrato social da empresa vigente à época,
datado de 2010, anexado ao presente processo.
Verificada a fraude tributária, tendo sido aplicada a multa de ofício qualificada,
entendo que é condição suficiente à aplicação do artigo 135 do CTN, isso porque o
foram constituídos "créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei , contrato social ou
estatutos".
A Sra. Penha Ferretti era a sócia-administradora da empresa fiscalizada de
23/10/2006 a 11/01/2010 conforme informações obtidas nos sistemas RFB e
apresentadas no presente processo administrativo.
A Fiscalização faz prova nos autos de que obteve "junto ao 25° Tabelião de Notas
de São Paulo, procuração assinada em 04/03/2011 pelas sócias de direito da
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
9
fiscalizada à época concedendo amplos poderes para que a sra. Penha Ferretti,
agindo isoladamente, pudesse “gerir, administrar e tratar de todos os negócios”
da empresa Crane Hoist. De acordo com o contrato social vigente naquele ano, tal
procuração teria validade indeterminada. Assim, verifica-se que, em verdade, a
gestão administrativa, financeira e operacional da sociedade empresária, ou seja,
a gestão plena da sociedade, foi outorgada a Penha Ferretti.
E mais: na análise dos extratos bancários das contas da fiscalizada em 2012,
identificou-se transferência de valores entre a fiscalizada e a sra. Penha Ferretti
(Tabela 02 do Anexo I do TVF) sem qualquer razão comercial aparente, no valor de
R$ 250.000,00 em 2012.
A Sra. Maria Elisa Ferretti Mariano de Matos era a sócia administradora da
empresa fiscalizada de 29/05/2006 a 23/10/2006 conforme informações obtidas
nos sistemas RFB e apresentadas no presente processo administrativo.
A Fiscalização faz prova nos autos de que obteve " junto ao 25° Tabelião de Notas
de São Paulo, procuração assinada em 04/03/2011 pelas sócias de direito da
fiscalizada à época, sem data de validade, concedendo poderes para que a sra.
Maria Elisa Ferretti Mariano de Matos, agindo isoladamente, pudesse “gerir,
administrar e tratar de todos os negócios” da empresa Crane-Hoist. De acordo
com o contrato social vigente naquele ano, tal procuração teria validade
indeterminada. Assim, verifica-se que, em verdade, a gestão administrativa,
financeira e operacional da sociedade empresária, ou seja, a gestão plena da
sociedade, foi outorgada a Maria Elisa.". Alem disso, Informações coletadas junto
aos bancos em que a empresa Crane-Hoist mantinha conta em 2012 revelaram
existir procuração para que Maria Elisa movimentasse a conta da fiscalizada junto
ao Banco Santander.
No
tópico IV.a afirma-se
que
inexistem
"PRESSUPOSTOS
PARA
A
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 121, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II e
124, INCISO I, 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Em que pese as alegações da defesa, entendo que os elementos trazidos nos
autos, descritos no TVF e acima referenciados, são suficientes para ensejar a
responsabilização tributária de todos os arrolados.
No tópico IV. B aduz-se "ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO - AUSÊNCIA
DE ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE ELEMENTOS QUE NÃO CONSTITUEM
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁVEL" e; por fim, no tópico IV.C alega-se "VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DO
CONFISCO,
PROPORCIONALIDADE
E
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA NO QUANTUM FIXADO NA MULTA IMPOSTA NO AUTO DE
INFRAÇÃO". Esses dois últimos tópicos também consta da impugnação da
contribuinte autuada e foram adequadamente apreciados acima, dispensando-se
fundamentos adicionais.
Confirmo, então, que o procedimento fiscal também não merece reparos quanto
a responsabilização tributária das Sras. SILVIA REGINA SANTOS DE FREITAS, CPF
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
10
687.948.947-87; ii) PENHA FERRETTI, CPF 536.069.228-68; e MARIA ELISA
FERRETTI MARIANO DE MATOS, CPF 215.736.588-55,
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedentes as impugnações
apresentadas pelo contribuinte e demais responsabilizadas, para manter
integralmente a exigência.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Verificada a correção dos procedimentos fiscais, inclusive quanto ao arbitramento
dos lucros e determinação da base de cálculo, não há que se falar em nulidade do
lançamento de oficio.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS REGULARMENTE EMITIDAS. JUNTADA AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
É desnecessário juntar aos autos do processo administrativo imagens de notas
fiscais eletrônicas regularmente emitidas pelo contribuinte, armazenadas e
registradas no Sistema Publico de Escrituração Digital - SPED.
IRPJ E REFLEXOS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
A exclusão do Simples Nacional e a desclassificação da escrita contábil na
auditoria fiscal, em face da sua imprestabilidade para a apuração do lucro real ou
presumido, enseja a tributação no regime do lucro arbitrado.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS. IRREGULARIDADES E
FRAUDES COMPROVADAS.
Correta a imputação de responsabilidade tributária às empresas e pessoas
responsáveis por atos fraudulentos, visando a sonegação de tributos, e que se
beneficiaram dessas irregularidades juntamente com a contribuinte em prejuízo à
Fazenda Nacional.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de atos visando fraudar a ocorrência do fato gerador, bem
com ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária, aplica-se a multa de
ofício qualificada.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor, portanto é cabível a
exigência de penalidades aplicadas com estrita observância das normas vigentes.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
11
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente e os responsabilizados interpuseram
Recurso Voluntário (fls. 658/780), no qual, em síntese:
RECURSO VOLUNTÁRIO CRANE-HOIST SAMM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI:
• A Recorrente pugna pela nulidade do Auto de Infração por ausência de
documentos, sustentando que incumbe à Fiscalização a comprovação do fato constitutivo de seu
direito, enquanto ao contribuinte compete a prova de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
• Menciona o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972.
• Alega que, ainda que as notas fiscais tenham sido emitidas pela Recorrente,
caberia à Fiscalização correlacioná-las aos autos do processo administrativo, uma vez que, da
forma como estruturado o Auto de Infração, não é possível verificar o critério de cálculo utilizado
no arbitramento dos tributos, tampouco se foram efetuados os devidos abatimentos e descontos.
• Sustenta que o interesse em comprovar a ocorrência do fato gerador e o método
de arbitramento do imposto é da Fiscalização, competindo-lhe exclusivamente o ônus de juntar
aos autos toda a prova de suas alegações.
• Afirma que o entendimento adotado no acórdão recorrido não se coaduna com as
normas que regem o processo e o procedimento administrativo, destacando que a doutrina e a
jurisprudência são uníssonas no sentido de que compete à Fiscalização comprovar o fato gerador e
o método de cálculo do arbitramento, sob pena de nulidade do Auto de Infração.
• Alega ausência de comprovação jurídica da exclusão do Simples Nacional.
• Sustenta que não há prova material nos autos que comprove a exclusão da
empresa do Simples Nacional, tampouco sua intimação para apresentação de defesa, bem como o
cumprimento das formalidades legais exigidas para a validade do ato.
• Afirma que o Julgador, sem observar a imparcialidade e a impessoalidade exigidas
do cargo, classificou a alegação como absurda e protelatória, sob o argumento de que, no
processo no 10882.721343/2015-71, teria sido constatada a intimação da empresa acerca da
exclusão do Simples Nacional, inclusive com a digitalização do Aviso de Recebimento Postal (AR)
em sua decisão (fl. 642). Aduz que referido documento deveria ter sido juntado previamente ao
procedimento fiscal, por se tratar de prova material diretamente relacionada ao fato jurídico
imputado à Recorrente.
• Sustenta que a Recorrente não teve oportunidade de se manifestar sobre o
documento juntado pelo Julgador em sede de decisão administrativa, o que violaria os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
12
• Invoca o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual são nulas
as decisões administrativas proferidas com preterição do direito de defesa.
• Defende, assim, que a decisão administrativa deve ser anulada com fundamento
no artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972, diante do cerceamento de defesa ocorrido com a
juntada de documento novo (AR do processo no 10882.721343/2015-71) durante a elaboração da
decisão, sem prévia ciência da parte. Subsidiariamente, sustenta que a ausência de comprovação
do fato jurídico da exclusão do Simples Nacional, bem como a ausência de motivação do ato
administrativo que resultou no arbitramento do imposto, constituem causas de nulidade do
lançamento, à luz dos artigos 373, I, do CPC; 9o do Decreto no 70.235/1972; 142, parágrafo único,
do CTN; 50 da Lei no 9.784/99; e 37 da Constituição Federal.
• Alega que a Fiscalização não comprovou o abatimento de valores da base de
cálculo dos tributos, o que configuraria erro na constituição do lançamento.
• Sustenta que não pode ser exigido do contribuinte que realize o trabalho da
Fiscalização, acessando sistemas como o SPED para juntar documentos ao processo, uma vez que
o ônus de constituir a prova nos autos é exclusivo da autoridade fiscal.
• Afirma que, embora conste no Termo de Verificação Fiscal que foram excluídos
da receita bruta os descontos incondicionais, notas fiscais canceladas e impostos não cumulativos
(fl. 364), inexiste qualquer quadro analítico ou elemento probatório que comprove tais
abatimentos.
• Destaca que a ausência desses abatimentos implica violação à legislação
tributária e vício insanável no lançamento, conforme entendimento deste Egrégio CARF (Processo
no 10580.007220/2004-76, Acórdão 1101-00.241, 1a Câmara, julgado em 11/12/2009).
• Sustenta a ocorrência de violação aos princípios do não confisco, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva, no tocante ao quantum da multa aplicada.
• Alega que a emissão de notas fiscais em valores superiores a R$ 20 milhões não
foi comprovada no procedimento fiscal, diante da ausência das próprias notas fiscais.
• Defende que não restou comprovada a omissão de receitas, afastando-se a
caracterização de fraude, devendo ser aplicada a Súmula no 14 do CARF, com o afastamento da
multa qualificada e a redução da penalidade a patamar compatível com a proporcionalidade,
razoabilidade e capacidade contributiva.
• Nos pedidos, requer a anulação do julgamento em primeira instância, com
fundamento no artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972, por cerceamento do direito de defesa.
• Subsidiariamente, requer a anulação do processo administrativo, por ausência de
provas que sustentem as alegações da Fiscalização, notadamente quanto à exclusão do Simples
Nacional, à comprovação da base de cálculo e aos abatimentos realizados.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
13
•
Caso
ultrapassadas
as
nulidades,
requer,
no
mérito:
– o reconhecimento do erro na construção do lançamento, diante da ausência de comprovação
dos
abatimentos;
– a anulação do Auto de Infração por cobrança em bis in idem, em afronta à Súmula no 76 do
CARF;
– o afastamento da multa qualificada, com a redução da penalidade ao patamar entre 10% e 20%
do imposto.

RECURSO VOLUNTÁRIO – RESPONSABILIZADOS SOLIDÁRIOS
• Os recorrentes pugnam pela nulidade da decisão proferida pela DRJ, por se tratar
de decisão genérica.
• Invocam o artigo 31 do Decreto no 70.235/1972, sustentando que a decisão
administrativa que não analisa especificamente as questões suscitadas pelo contribuinte é nula.
• Alegam que o Julgador não indicou qualquer fato concreto que evidenciasse
conduta dolosa por parte dos responsabilizados.
• Sustentam violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de
intimação dos responsabilizados durante o procedimento fiscal, afirmando que não há prova de
que tenham sido cientificados ou de que tenham sido colhidas declarações ou provas aptas a
respaldar os ilícitos imputados.
• Alegam que somente tiveram ciência do lançamento com a lavratura do Auto de
Infração, não lhes sendo oportunizada manifestação durante a fiscalização.
• Mencionam o Acórdão no 2403-002.135 do CARF.
• Reiteram a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, afirmando que o
Termo de Ciência de Lançamento e Responsabilidade Tributária foi entregue sem a cópia integral
do processo administrativo.
• Sustentam ausência de provas da responsabilidade tributária atribuída,
afirmando que a DRJ não analisou adequadamente a inexistência de elementos que
comprovassem a responsabilidade solidária.
• Alegam que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a
administração da sociedade pelos responsabilizados.
• Defendem que a ausência de provas que embasem as conclusões do Termo de
Verificação Fiscal impõe a nulidade dos Autos de Infração, nos termos dos artigos 9o do Decreto no
70.235/1972, 142, parágrafo único, do CTN e 37 da Constituição Federal.
• Sustentam a ausência dos requisitos legais para a responsabilização tributária, à
luz dos artigos 121, parágrafo único, II; 124, I; e 135, III, do CTN.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
14
• Alegam ausência de comprovação jurídica da exclusão da empresa do Simples
Nacional.
• Reiteram a existência de vício na apuração da base de cálculo, pela ausência de
comprovação dos abatimentos.
• Sustentam violação aos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da
capacidade contributiva quanto à multa aplicada.
• Nos pedidos, requerem a anulação da decisão da DRJ, do julgamento em primeira
instância e do processo administrativo, bem como a exclusão dos responsabilizados do polo
passivo do Auto de Infração.
• Subsidiariamente, requerem o afastamento da multa qualificada, com a redução
da penalidade ao patamar entre 10% e 20% do imposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Antes de adentrar no exame dos Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte
e pelos corresponsáveis tributários, cumpre apreciar a petição apresentada pela corresponsável
solidária SAAM SISTEMAS DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO MODERNA LTDA. – ME
(“SAAM”), por meio da qual se requer a nulidade do julgamento proferido em primeira instância,
ante a declaração de revelia que lhe foi imposta.
Conforme se extrai dos autos (fl. 446), a SAAM foi devidamente intimada da
lavratura do Auto de Infração em 04/05/2016, iniciando-se, a partir de então, o prazo legal de 30
(trinta) dias para a apresentação de impugnação, com termo final em 03/06/2016.
A empresa alega, contudo, que o processo administrativo digital correspondente
(no 10882.721331/2016-28) não foi devidamente disponibilizado em seu domicílio eletrônico no e-
CAC da Receita Federal, circunstância que inviabilizou o envio digital da impugnação por meio do
Programa de Juntada de Documentos a Processo Digital (PGS).
Diante disso, com fundamento no art. 9o da Instrução Normativa RFB no
1.412/2013, a SAAM protocolizou tempestivamente a impugnação de forma presencial, obtendo
os competentes comprovantes de entrega, conforme se verifica dos documentos anexados à
petição.
Todavia, embora regularmente protocolada, a impugnação apresentada pela SAAM
não foi oportunamente juntada aos autos, razão pela qual sua defesa foi desconsiderada no
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.834 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721331/2016-28
15
julgamento proferido pela instância de piso, que lhe decretou revelia e analisou exclusivamente as
manifestações dos demais sujeitos passivos, inclusive do devedor principal (CRANE-HOIST).
Diante desse cenário, a SAAM pleiteia a nulidade do julgamento da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, por entender configurado cerceamento de defesa, nos termos do
art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Analisando os documentos colacionados aos autos (fls. 800 e seguintes), entendo
que restou cabalmente comprovado o peticionamento tempestivo da impugnação pela SAAM, não
podendo esta ser prejudicada por falha operacional estranha à sua esfera de responsabilidade.
Trata-se de inequívoca violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe o
reconhecimento da nulidade do julgamento de primeira instância, com o consequente retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para apreciação da referida manifestação,
mediante prolação de decisão integrativa.
De igual modo, impõe-se a concessão de prazo para que os demais sujeitos
passivos, caso assim desejem, aditem suas respectivas defesas, bem como seja oportunizada à
SAAM a possibilidade de manifestação acerca do novo julgamento de primeira instância,
permitindo-se, somente após essa regularização, o prosseguimento do julgamento conjunto dos
recursos no âmbito deste Conselho.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário
interposto por SAAM SISTEMAS DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO MODERNA LTDA. – ME,
a fim de:
1. Declarar a nulidade do julgamento proferido pela DRJ quanto à referida corresponsável;
2. Determinar o retorno dos autos à instância de origem para apreciação da impugnação
tempestivamente apresentada pela SAAM;
3. Estabelecer a reabertura de prazo de 30 dias para manifestação dos demais
corresponsáveis e da própria SAAM após a nova decisão da DRJ;
4. Suspender, por ora, a análise dos demais Recursos Voluntários interpostos no presente
processo, por se encontrarem prejudicados até que se conclua a etapa de saneamento ora
determinada.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 847
DF CARF MF
Original